Tribunal: TJES
Processo: 0021179-51.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021179-51.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MARIA DA PENHA SAMPAIO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – DEMANDA EXECUTÓRIA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 6º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA N. 240/STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL APERFEIÇOADAS – DECURSO IN ALBIS DO PRAZO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O parágrafo único do art. 771 do CPC/2015 admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento ao processo de execução.

2)
Havendo a angularização da relação processual, com oferecimento de contestação, a resolução do processo por abandono da causa dependerá de requerimento do réu, na forma do art. 485, § 6º, do CPC/2015 e da Súmula nº 240 do STJ).

3)
Diante da inércia da executada que, devidamente citada, optou por não apresentar defesa, não há que se falar em exigência de requerimento expresso da executada para que o processo seja resolvido por abandono da causa e, por conseguinte, não há que se cogitar de ofensa ao art. 485, §6º, do CPC/2015 e à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

4
)
A exequente foi devidamente intimada, por meio de seu advogado, para tomar ciência da expedição dos alvarás eletrônicos, bem como para se manifestar sobre o que entender de direito, transcorrendo
in albis
o prazo; na sequência, foi expedida carta para prosseguimento do feito, dirigida ao endereço da exequente/apelante, sendo certificado a devida entrega, via Aviso de Recebimento – AR, porém, de igual forma deixou a exequente de se manifestar.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MRV Engenharia e Participações S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Maria da Penha Sampaio
, julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/2015, ao reconhecer o abandono da causa pela exequente.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não houve a sua intimação pessoal, em violação ao art. 485, § 1º, do CPC/2015;
(ii)
não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 485, III, do CPC/2015, uma vez que as hipóteses de extinção da execução estão elencadas no art. 924 do mesmo diploma legal;
(iii)
não houve requerimento expresso da executada para a extinção do processo, com isso malferindo o § 6º do art. 485 do CPC/2015 e a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
não houve intimação específica do advogado para dar andamento ao feito; e
(v)
foi desconsiderado o art. 6º do CPC/2015, que versa sobre o princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito, além de violado o princípio da instrumentalidade das formas.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre o alegado
error in judicando
no Juízo de 1º grau ao julgar extinto o processo, na forma do art. 485, inciso III, do CPC/2015, ao ser reconhecido o abandono da causa pela exequente. Vejamos.

Em relação à caracterização do abandono da causa, assim dispõe o art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil:

A
rt. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1
º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

De saída, rechaço a tese recursal de que o disposto no art. 485, inciso III, do CPC/2015 não se aplica ao processo de execução, para tanto alegando que as hipóteses de extinção da execução são apenas aquelas elencadas no art. 924 do mesmo diploma legal.

Afinal, o parágrafo único do art. 771 do CPC/2015 admite a
aplicação

subsidiária
das disposições concernentes ao processo de conhecimento ao processo de execução:

Art. 771
. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único.
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial
.

Ademais, a incidência do art. 485 do CPC/2015 ao processo de execução se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tal qual se depreende, por todos, do seguinte precedente:

“(...) 3.
A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)
.

4. (...)

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.427.832/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 24/06/2019, DJe de 01/07/2019)

Igualmente rejeito o argumento seguinte da apelante, qual seja, de que não houve requerimento expresso da executada/apelada para a extinção do processo, com isso malferindo o § 6º do art. 485 do CPC/2015 e a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, havendo a angularização da relação processual, com oferecimento de contestação, a resolução do processo por abandono da causa dependerá de requerimento do réu, na forma do art. 485, § 6º, do CPC/2015 e da Súmula nº 240 do STJ).

Note-se que o aludido § 6º do art. 485 do CPC/2015 dispõe que “
oferecida a contestação
, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”, o que torna aplicável tal disposição, bem como a Súmula nº 240 do STJ, aos processos em que a parte requerida não foi citada, bem como naqueles em que, apesar de citada, não compareceu aos autos (revelia), sendo esta última caracterizada no caso dos autos.

Logo, diante da inércia da executada que, devidamente citada, optou por não apresentar defesa, não há que se falar em exigência de requerimento expresso da executada para que o processo seja resolvido por abandono da causa e, por conseguinte, não há que se cogitar de ofensa ao art. 485, §6º, do CPC/2015 e à Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, também não tem razão a apelante em relação a tese seguinte, a saber, de que não foi promovida a sua intimação pessoal.

É cediço que o processo civil, por ser repleto de formalidades, exige a prática de determinados atos para que outros tenham eficácia, como é o caso da
prévia e indispensável
intimação pessoal
da parte autora – se infrutífera restar a intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça – para que a extinção da relação jurídica processual por abandono da causa seja válida e eficaz.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018), bem como que “
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1738705/MT, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

Em consulta aos autos, verifico que a exequente foi devidamente intimada, por meio de seu advogado, para tomar ciência da expedição dos alvarás eletrônicos, bem como para se manifestar sobre o que entender de direito (fl. 136), transcorrendo
in albis
o prazo (fl. 138); na sequência, foi expedida carta para prosseguimento do feito, dirigida ao endereço da exequente/apelante (fl. 139), sendo certificado o devido recebimento do Aviso de Recebimento – AR (fl. 139-v), porém, igualmente deixou a exequente de se manifestar, conforme certidão de fl. 141-v.

Da extensa recursal, não se constata argumentação no sentido de que não teria sido recebida a carta de intimação, encaminhada via AR para o endereço constante da petição inicial, do que resulta o devido aperfeiçoamento do ato processual.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, deixo de arbitrar honorários em sede recursal, dada a ausência de condenação na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação cível
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).